Tribunal: STF
Processo: ARE 1510766
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Defensoria Pública do Estado de São Paulo interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ÁREA PÚBLICA. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. PARQUE ESTADUAL DO JURUPARÁ. Condição de não morador tradicional que é de grande relevância e produz reflexo tanto no exercício dos direitos inerentes à propriedade, quanto na efetiva ocorrência de dano ambiental. Tutela ambiental dispensada às Unidades de Proteção Integral que veda a ocupação da área, permitindo, excepcionalmente, sua ocupação pela população local tradicional, definida nos termos da Lei n° 11.428/06. Excepcionalidade da ocupação de área de proteção integral pelas populações tradicionais justifica-se como medida necessária a compatibilizar a finalidade da unidade de conservação ambiental e o modo de vida da população, que no local tem raízes históricas e culturais profundas. Distribuição pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, após a realização de estudos na localidade, com a possibilidade de intervenção interessados, de 300 ações visando a retirada daqueles que não foram considerados moradores tradicionais na forma da lei. Cada caso concreto, onde, individualmente, foram analisados os requisitos de cada um, tendo as duas Câmaras Reservadas ao Meio ambiente impondo sempre a mesma solução: retirada daqueles que adentraram no parque após a sua criação. Impossibilidade de a Defensoria Pública, com esta ação coletiva, desconstituir centenas de ações judiciais, muitas delas transitadas em julgado, sob o fundamento de que foram proferidas contra moradores tradicionais. Cada demandado que no seu respectivo processo teve a oportunidade de realização de prova visando comprovar sua condição de morador tradicional. Não há como desconstituir decisões judiciais individuais transitadas em julgado em sede de Ação Coletiva. Alegações na petição inicial que são genéricas e abstratas, além de não individualizar os reais prejudicados por eventuais atos por parte do Estado de São Paulo. Realização de novo estudo antropológico que não encontra qualquer respaldo, até porque a prova dos autos indica que foram realizados estudos na esfera administrativa, antes mesmo da distribuição das centenas de processos pelo Estado de São Paulo, e que foram demandados apenas e exclusivamente aqueles que não foram tidos como ocupantes tradicionais. Existência de representantes dos moradores tradicionais no Conselho Gestor Consultivo da Unidade de Conservação, existindo, inclusive, em curso mandato, nos termos da Resolução SIMA nº 98 de 01.09.2021. Constatação de que a maioria dos funcionários terceirizados que prestam serviço no interior da Unidade de Conservação são membros das famílias com evidência de tradicionalidade. Não demonstração pela Defensoria Pública na petição inicial que a Fazenda do Estado de São Paulo, por ação ou omissão, tenha desamparado a pequena comunidade ali existente. Inadmissão de alegações genéricas e abstratas na petição inicial, relegando ao futuro eventual prova de descumprimento das normas ambientais de regência. Inexistência de indicação de ato concreto e/ou membro específico atingido em seu direito, o que impede, à evidência, o direito ao contraditório e ampla defesa por parte do réu, até porque não há provas nos autos de que a Fundação Florestal tenha desamparado o povoamento inserido dentro da Unidade de Conservação. Autora que é carecedora de interesse processual em relação aos pedidos relacionados a processos individuais em tramitação e transitados em julgado, e, ainda, a petição inicial é inepta em relação aos demais, porque fundados em teses abstratas, sem apontar nada de concreto. Indeferimento da petição inicial. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso da Fazenda Pública provido e Recurso da Defensoria Pública prejudicado”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, inciso III; 3º, incisos I, III e IV; 6º, caput, 182; 215; 216, inciso II, e 225, da Constituição Federal.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elilzeta Maria de Paiva Ramos, pelo “não conhecimento ou pelo desprovimento do agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. POPULAÇÃO TRADICIONAL QUE RESIDE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. PARQUE ESTADUAL DO JURUPARÁ. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO QUE INDEFERIU O ACOLHIMENTO DO PEDIDO COLETIVO SOBRE CASOS JÁ DEBATIDOS JUDICIALMENTE DE FORMA INDIVIDUAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 287/STF. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INDICADOS APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Com efeito, nesse ponto a recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:



    “4 DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A repercussão geral da matéria que ora se debate é evidente, considerando a grande relevância da discussão, que envolve uma área imensa no estado mais populoso do país. 



    Com efeito, não se trata de meros interesses individuais, mas de uma questão de suma importância que envolve uma grande dimensão sociopolítica de povos originários da região do Parque Jurupará. 



    Assim, há uma enorme importância da decisão para uma grande área do Estado de São Paulo, havendo, ademais, influências em discussões futuras que se travem ao redor do país sobre o mesmo tema, envolvendo a remoção de povos originários de sua terra. 



    Destaque-se, por fim, que a questão pode, inclusive, gerar responsabilização internacional do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, conforme precedentes em casos similares. 



    Assim, impõe-se a intervenção deste Supremo Tribunal Federal, demonstrada a repercussão geral do caso.” 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente